Tribunal: CARF
Processo: 10580.727200/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727200/2010-63
ACÓRDÃO
2201-012.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CARLOS FREDERICO DE ALMEIDA BORGES
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração para sanar omissão no acórdão
proferido.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação
elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na
sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de
lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que não
poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de
lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza
material, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no acórdão no 2201-012.108,
de 23/07/2025, reconhecer a nulidade do lançamento das infrações 001 (OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA);
002 (OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS) e 005 (FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNE-LEÃO),
por vício material.
Assinado Digitalmente
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
2
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Lilian Claudia de Souza (substituta integral), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria da Fazenda
Nacional contra acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2201-012.108,
em 23/07/2025, conforme ementas a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS
PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. FUNDAMENTO LEGAL.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
Quando a descrição dos fatos contida no Auto de Infração não é clara e objetiva,
impossibilita ao sujeito passivo o pleno conhecimento da imputação fiscal para
defender-se de forma detalhada das imputações que lhe foram feitas, implicando na
invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. LANÇAMENTO NULO.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59, inciso II, do
Decreto n° 70.235/72, o lançamento não fundamentado em lei.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo recorrente.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
3
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a
ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHOS DE CAPITAL NO MERCADO DE
RENDA VARIÁVEL.
São tributáveis os ganhos líquidos decorrentes de alienação de ações nos mercados
de renda variável. Somente são isentos os ganhos quando o total das alienações, no
mês, não ultrapasse o valor de R$ 20.000,00.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por se tratar de matéria preclusa; na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento parcial para excluir
do lançamento fiscal as infrações 001 (OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA); 002 (OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS) e 005
(FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNE-
LEÃO).
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento no art. 116, do
Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, no qual a Fazenda
Nacional aponta os vícios de:
a) Contradição e omissão quanto à comprovação da origem de parte dos depósitos
bancários;
b) Omissão quanto à natureza do vício (formal ou material).
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
A Fazenda Nacional alega que o acórdão, ao concluir pela nulidade de parte do
lançamento fiscal, incorreu em contradição e omissão quanto à comprovação da origem de parte dos
depósitos bancários.
Pleiteia, ainda, que, caso não acolhida a pretensão quanto ao item “a”, ou não
reconhecidos seus efeitos infringentes, torna-se necessário que se esclareça se o vício de
fundamentação que conduziu à nulidade do lançamento é formal ou material. Destaca que, pelo
dispositivo da decisão e excerto do voto do relator, não é possível identificar menção à natureza do
vício.
Os embargos foram admitidos somente em relação ao item “b) Omissão quanto à
natureza do vício (formal ou material)”, conforme conclusão do despacho de admissibilidade,
abaixo transcrito:
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 116, do Anexo, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, dou parcial seguimento aos Embargos de
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
4
declaração apresentados pela Fazenda Nacional em relação ao item “b) Omissão
quanto à natureza do vício (formal ou material)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator
Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade. Portanto, deles conheço.
Os Embargos foram admitidos pelo Presidente desta Turma Julgadora somente em
relação ao seguinte item: b) Omissão quanto à natureza do vício (formal ou material).
De fato, a turma julgadora não se pronunciou a respeito da natureza do vício que
levou à exclusão das infrações 001 (OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA); 002 (OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS) e 005 (FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNE-LEÃO).
O voto condutor aponta para a precária fundamentação da autoridade fiscal,
confundindo as infrações de omissão de rendimentos de depósitos bancários com omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídicas, assim como de pessoas físicas, não permitindo, assim,
uma perfeita compreensão do enquadramento legal efetuado pelo autuante, gerando insegurança
e cerceamento de defesa, tanto que a decisão da DRJ as confunde.
Concluiu-se, portanto, que há um erro claro de subsunção do fato à norma, com o
enquadramento legal equivocado, sem que a descrição dos fatos permita que se conclua pelo
correto fundamento, acarretando a nulidade das infrações.
Assim, evidente está que o vício apontado no lançamento fiscal somente poderia
ser sanado com a modificação da descrição dos fatos e/ou da fundamentação legal.
Na medida em que o lançamento não pode ser repetido com o mesmo conteúdo
concreto (mesmos elementos constitutivos da obrigação tributária), não se trata de vício formal,
mas sim material.
O vício formal não pode estar relacionado aos elementos constitutivos da obrigação
tributária, ou seja, não pode se referir à verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, à
determinação da matéria tributável, ao cálculo do montante do tributo devido e à identificação do
sujeito passivo, porque aí está a própria essência da relação jurídico-tributária.
O vício formal a que se refere o artigo 173, II, do CTN abrange os elementos formais
para a lavratura de auto de infração, conforme art. 10 do Decreto no 70.235/1972, mas que não se
confundem com a essência e conteúdo da relação jurídico-tributária, apresentada como resultado
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.669 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
5
das atividades inerentes ao lançamento (verificação da ocorrência do fato gerador, determinação
da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido etc. - CTN, art. 142).
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma
vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento.
Portanto, as infrações referidas devem ser canceladas por vício material.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os embargos formalizados em face
do Acórdão no 2201-012.108, de 23/07/2025, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício
apontado, reconhecendo a nulidade do lançamento das infrações 001 (OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA);
002 (OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS) e 005 (FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNE-LEÃO),
por vício material.

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1565
DF CARF MF
Original